Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723930-97.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA ANTUNES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCUS VINÍCIUS DA SILVA ANTUNES contra decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do BANCO BRADESCO S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita. A decisão de ID 60217204 indeferiu o pedido e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 60765874. É o relatório. Decido. A falta do recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator